Tribunal: STJ
Processo: 1000840-86.2021.8.26.0606
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2615006 - SP (2024/0133689-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LEANDRO SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: LICINIO PEREIRA DE CAMARGO - SP421716
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - SP291603
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, fundamentando-se na
ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial devido à não juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado ao não reconhecer a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
exigida pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não apresentação do
inteiro teor dos acórdãos paradigma constitui vício substancial insanável, não
sendo aplicável o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 para sanar tal vício.
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois os argumentos da parte
embargante foram expressamente apreciados e considerados insuficientes para
ultrapassar o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
5. A simples oposição de embargos de declaração, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência de multa quando não
há intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50425330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 57a7b2b7-7824-4f6f-b876-d69550fece9d

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, devendo ser utilizados apenas
para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, § 4o.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgRg
13/6/2023
nos EAREsp n. 2.026.579/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgados em
.
27/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
04/09/2025
10/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50425330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 57a7b2b7-7824-4f6f-b876-d69550fece9d

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2615006 - SP (2024/0133689-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LEANDRO SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: LICINIO PEREIRA DE CAMARGO - SP421716
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - SP291603
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, fundamentando-se na
ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial devido à não juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado ao não reconhecer a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
exigida pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não apresentação do
inteiro teor dos acórdãos paradigma constitui vício substancial insanável, não
sendo aplicável o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 para sanar tal vício.
Documento eletrônico VDA48798531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: 8a243319-5247-474c-a5c2-aba2c99572d2

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois os argumentos da parte
embargante foram expressamente apreciados e considerados insuficientes para
ultrapassar o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
5. A simples oposição de embargos de declaração, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência de multa quando não
há intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, devendo ser utilizados apenas
para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, § 4o.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgRg
13/6/2023
nos EAREsp n. 2.026.579/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgados em
.
27/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO SANTOS
BATISTA ao acórdão que desproveu agravo interno nos embargos de divergência
em agravo em recurso especial, fundamentando-se na ausência de comprovação de
dissídio jurisprudencial devido à não juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma.
O acórdão foi assim ementado (fls. 416-417):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48798531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: 8a243319-5247-474c-a5c2-aba2c99572d2

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por ausência de comprovação
do dissenso pretoriano nos termos legais e regimentais, devido à não juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigma nos embargos de divergência constitui vício
substancial insanável, impedindo o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não apresentação do
inteiro teor dos acórdãos paradigma constitui vício substancial insanável, não sendo
aplicável o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 para sanar tal vício.
4. A indicação de publicação no Diário da Justiça ou a menção ao site do STJ
sem o link específico para o inteiro teor do acórdão não supre as exigências formais
para comprovação do dissídio jurisprudencial.
5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica para sanar a
ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, pois trata-se de
requisito essencial para o conhecimento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: “1. A não apresentação do inteiro teor dos acórdãos
Tese de julgamento
paradigma nos embargos de divergência constitui vício substancial insanável. 2. A
indicação de publicação no Diário da Justiça ou menção ao site do STJ sem link
específico não supre as exigências formais para comprovação do dissídio
jurisprudencial”.
: CPC/2015, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, §
Dispositivos relevantes citados
4o.
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em
; STJ,
13/6/2023
AgRg nos EAREsp n. 2.026.579/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Corte Especial, julgados em
.
27/3/2023

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a aplicação meramente
formal da exigência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma infringe
princípios constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos, porquanto
viola o devido processo legal, o contraditório substancial e o direito de acesso à
justiça (fls. 435-440).
Documento eletrônico VDA48798531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: 8a243319-5247-474c-a5c2-aba2c99572d2

Afirma que a exigência de juntada literal do inteiro teor do acórdão
paradigma não pode obstar a admissibilidade dos embargos de divergência quando
a citação do julgado paradigma for precisa, não houver má-fé ou prejuízo
processual, e houver violação do acesso à justiça ou ao devido processo (fl. 440).
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para, com efeito
modificativo, sanar as omissões, contradições e erro material do acórdão
embargado, reconhecendo a existência e validade do acordo judicial homologado,
a inexigibilidade da dívida e sua exclusão de sistemas de cobrança, e o dever do
banco vencido de pagar as astreintes, custas processuais e honorários advocatícios
na fase de cumprimento de sentença (fl. 443).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 452.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Daí se dizer que se trata de recurso de fundamentação vinculada, tendo
seu cabimento restrito às hipóteses listadas no art. 1.022 da lei processual.
No presente caso, os embargos de divergência foram liminarmente
indeferidos diante da não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma (REsp n.
1.418.593/SC, AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, REsp n. 1.211.676/SP e REsp n.
1.231.993/RS).
Ao apreciar o agravo interno, o acórdão embargado expressamente
afirmou o seguinte (fl. 1.369):

Nada obstante o esforço argumentativo do ora agravante, suas razões não se
mostram hábeis a infirmar a
desta Corte de que os
consolidada jurisprudência
embargos de divergência têm característica de recurso de fundamentação vinculada,
sendo imperativo que a demonstração da divergência se faça nos exatos termos
Documento eletrônico VDA48798531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: 8a243319-5247-474c-a5c2-aba2c99572d2

estabelecidos pelo § 4o do art. 1.043 do CPC de 2015 e pelo § 4o do art. 266 do
RISTJ, sob pena de se configurar vício substancial, não passível de correção após a
interposição do recurso.
Verifica-se que, no presente caso, não houve a juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, tendo a parte apenas citado os acórdãos paradigma na petição
de embargos de divergência.
É uníssono o entendimento dos órgãos do STJ incumbidos do exame de
embargos de divergência de que o inteiro teor dos arestos paradigma compreende a
ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento, bem como de que a indicação
do Diário da Justiça, físico ou eletrônico, em que publicado o acórdão não é
suficiente, já que não contempla o inteiro teor do julgado.
Além disso, também não se considera suficiente a indicação de que os
julgados foram extraídos do
do STJ, sendo necessária a indicação do
para
site
link
acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.

Inexiste a alegada omissão, pois os argumentos da
parte embargante foram expressamente apreciados, como se constata do trecho
acima transcrito, embora considerados insuficientes para ultrapassar o juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência.
Percebe-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam
mero inconformismo da parte com o resultado do processo, hipótese que,
claramente, não justifica seu cabimento.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Pleiteia-se ainda às fls. 442, que seja instaurado o incidente de assunção
de competência, nos termos do art. 947 do CPC, defendendo que o caso relevante
interesse jurídico, a multiplicidade de processos envolvendo situações análogas e a
necessidade de uniformização da jurisprudência desta Corte sobre os efeitos e
cumprimento de acordos judiciais. Aduz que, "caso não acolhido o pedido
Documento eletrônico VDA48798531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: 8a243319-5247-474c-a5c2-aba2c99572d2

modificativo, seja admitido o Incidente de Assunção de Competência (IAC), com
envio dos autos ao Ministério Público Federal para parecer e a posteriori o envio
para o Pleno" (fl. 444).
Acerca desse pleito, pondere-se, diante da questão suscitada nas razões
dos presentes embargos – a saber, efeito e cumprimento dos acordos judiciais –
, não se vislumbra necessária a instauração do citado incidente com a formação de
precedente obrigatório, de eficácia vinculante. Com efeito, não se verifica, aos
menos diante dos elementos constantes nos autos, contexto que viabilize a
admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência previsto nas
disposições do art. 947 do CPC e art. 271-A e seguintes do RISTJ.
Pontue-se que "o referido incidente caracteriza-se como instrumento
para formação de precedentes qualificados, submetido, portanto, ao juízo de
adequação e conveniência a ser realizado pelo relator" (AgInt no REsp n. 1.641.022
/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
), o que não
2/12/2022
ocorre na hipótese.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA48798531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: 8a243319-5247-474c-a5c2-aba2c99572d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.615.006 / SP
Número Registro: 2024/0133689-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008408620218260606 10043164020188260606
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LEANDRO SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: LICINIO PEREIRA DE CAMARGO - SP421716
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - SP291603
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEANDRO SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: LICINIO PEREIRA DE CAMARGO - SP421716
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - SP291603
Documento eletrônico VDA50399021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: ca93c31b-2f33-45c1-ade1-fd0d43623e38

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. Impedida a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: ca93c31b-2f33-45c1-ade1-fd0d43623e38